Tribunal: TJDFT
Processo: 0726948-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria[1], apura-se que o agravado e os terceiros interessados – Margarete Emiko Tago, Paulo Massanore Bando e Janaina Rossarolla Bando – inseridos na angularidade do cumprimento de sentença não foram localizados nos endereços indicados. Ante essa evidência, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço das partes individualizadas de forma a ser viabilizada a intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da parte agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 29773811, 30863262, 31097083, 31096673.